Tribunal: TJDFT
Processo: 0732392-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732392-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: RICARDO DE CARVALHO GUEDES REU: 2a CÂMARA CÍVEL DO TJDFT D E S P A C H O Intime-se o autor para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator